Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PRODUTO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento da R$ 1.833,84 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), já incluída a dobra legal; e, bem como determinar que ela cesse a inclusão e a cobranças de valores a título de Serviço de Valor Adicionado – SVA não contratados pela parte autora.

2. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de suspensão em razão do IRDR no 1.561.113-5 do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No mérito, requereu a reforma da sentença tendo em vista que a parte autora contratou Serviço de Valor Adicionado – SVA, ao seu pacote de telefonia móvel, inexistindo falar em cobrança irregular. Requereu, ainda, o afastamento da condenação em danos morais ou redução do valor. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO - IRDR PR 1561113-5 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Não prospera. As decisões de suspensões dos processos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não têm efeito vinculante fora daquele Estado da Federação e não alcançam os julgamentos de outros tribunais.

4. Não havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais, eventual tese desenvolvida no recurso a este respeito, leva ao seu não conhecimento nesta parte.

5. Trata-se de relação de consumo, porque a recorrente é o fornecedor de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

6. O CDC atribui responsabilidade objetiva ao prestador de serviços quando o dano experimentado pelo consumidor decorre do defeito do serviço, na forma do art. 14 da Lei no 8.078/90, adotando a teoria do risco do proveito como sucedâneo dessa responsabilidade objetiva. Assim, o defeito do serviço enseja o dever de indenizar o dano dele decorrente independente de culpa.

7. Incontroverso que a parte autora, desde o ano de 2019, celebrou contrato de prestação de serviços de telefonia (TIM BLACK) com a parte ré, pelo qual paga atualmente o valor de R$ 89,99 (oitenta e nove reais e noventa e nove centavos).

8. Incontroverso, ainda, que a parte ré não logrou êxito em provar que a parte autora contratou adicionalmente o Serviço de Valor Adicionado – SVA, tanto o é que houve registro de reclamação junto a ANATEL (ID. Num. 32605145), tendo a parte ré reconhecido o equívoco na cobrança, informando que já havia cancelado a cobrança e efetuando créditos na fatura de serviço, porém, posteriormente, voltou a inserir esse produto no pacote de telefonia móvel, efetuando novas cobranças. Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço.

9. O dano material restou demonstrado, sendo cabível a repetição de indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, tendo em vista que não houve erro justificável, porque a parte ré tinha conhecimento de que as cobranças eram indevidas.

10. Recurso da parte ré CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR rejeitada. NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de contrarrazões.

12. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.